Tribunal: TJSP
Processo: 1025539-51.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 43147

MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento do feito. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Inteligência do art. 93, IX, da CF. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Marca mista "Doutor

Ementa:
VOTO No 43147

MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento do feito. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Inteligência do art. 93, IX, da CF. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Marca mista "Doutor Saúde", de titularidade da Apelante. Utilização da expressão "Dr. Saúde" pela Apelada. Alegação de reprodução indevida, aproveitamento parasitário e risco de confusão. Inocorrência. Expressão dotada de baixa distintividade, uso comum no ramo de atuação em saúde, classificada como marca fraca. Elementos figurativos distintos. Mitigação da regra da exclusividade. Atuação das partes em territórios diversos e convivência pacífica no mercado há quase 10 anos, sem comprovação de confusão efetiva. Inexistência de concorrência desleal ou comportamento parasitário. Precedentes. Sentença mantida.

Recurso não provido.